Tribunal: STF
Processo: RE 255040
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO  MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO: SUCUMBÊNCIA.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido
determinara a aplicação dos índices correspondentes aos
meses de julho/87, janeiro/89, abril/90 e fevereiro/91.
        E a decisão ora impugnada, com base em
precedente do Plenário do S.T.F. (R.E. nº 226.855, rel. Min.
MOREIRA ALVES), conhecendo, em parte, do recurso
extraordinário, e, nessa parte, lhe dando provimento,
excluiu da condenação as atualizações relativas aos Planos
Bresser (julho/87) e Collor II (fevereiro/91).
2.      Ficaram, então, vencidos os autores quanto à
aplicação dos índices correspondentes aos meses de julho/87
e fevereiro/91.
3.      Recíproca, portanto, a sucumbência, razão pela
qual se determinou a proporcionalização e a compensação da
responsabilidade por custas e honorários, cujo montante será
melhor apurado em liquidação, ficando, é claro, sempre
ressalvada, quando for o caso, a situação dos beneficiários
da assistência judiciária gratuita, que só responderão por
tais verbas, quando tiverem condições para isso, nos termos
do art. 12 da Lei n  1.060, de 05.02.1950.
4.      Agravo improvido.